Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735255-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAFILA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS E LAZER LTDA, IRACI VITAL DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0703463-61.2019.8.07.0004), movida em desfavor de CAFILA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS E LAZER LTDA - ME, IRACI VITAL DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu a impugnação para desconstituir a indisponibilidade/penhora de ID 215773356 (ID 244945302): “Razão assiste à impugnante. Isso porque a executada logrou êxito em comprovar, por meio do extrato do benefício e da conta bancária, que a quantia bloqueada se deu na conta em que recebe o benefício previdenciário. Assim, uma vez comprovada a natureza salarial da conta, tenho pela impenhorabilidade da quantia, já que este juízo comunga da regra da impenhorabilidade de verba salarial (CPC, art. 833, IV). Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1 Não se enquadra, nesta situação, os honorários advocatícios, apesar de sua natureza alimentar. 2. A impenhorabilidade de remuneração tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 20% (vinte por cento) de verba salarial do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1319363, 07477395820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a impugnação para desconstituir a indisponibilidade/penhora de ID 215773356. Preclusa esta decisão, transfira-se imediatamente a referida quantia para a conta da devedora descrita no ID 216472657. Feito, intime-se a parte credora a indicar patrimônio da parte devedora apto a satisfazer a dívida, devendo para tanto apresentar memória de cálculo do crédito atualizado, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Int. Nesta sede recursal, o agravante alega poder ser a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Aduz revelar a constrição dos rendimentos líquidos do agravado a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar a penhora dos valores anteriormente bloqueados via SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso de modo a ser deferida a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos aduzidos no presente recurso; É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 13:25:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador